Tribunal: STJ
Processo: 2103218-73.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103898 - SP(2025/0441401-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: APB COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EDSON MACEDO - SP286107
AGRAVADO
: GABRIEL ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: CHRISTIAN REGIS DA CRUZ - SP271195
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO.
I, "B", DO CPC.
ART. 1.030,
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
INTERNO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
1. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com base no
I, "b", do CPC, relativamente ao
da
.
art. 1.030,
art. 49
Lei no 11.101/2005
O recurso adequado para impugnar esta decisão é o agravo interno, a ser
interposto na origem. No ponto, a insurgência não merece conhecimento.
Precedentes.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
3. Agravo parcialmente conhecido para, nessa extensão, negar provimento
ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 39ea10e1-9a11-43d6-80ce-2e612a889681

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103898 - SP(2025/0441401-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: APB COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EDSON MACEDO - SP286107
AGRAVADO
: GABRIEL ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: CHRISTIAN REGIS DA CRUZ - SP271195
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO.
I, "B", DO CPC.
ART. 1.030,
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
INTERNO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
1. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com base no
I, "b", do CPC, relativamente ao
da
art. 1.030,
art. 49
Lei no 11.101/2005.
O recurso adequado para impugnar esta decisão é o agravo interno, a ser
interposto na origem. No ponto, a insurgência não merece conhecimento.
Precedentes.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
3. Agravo parcialmente conhecido para, nessa extensão, negar provimento
ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por APB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA –
em Recuperação Judicial contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Parcial procedência do
pedido. Insurgência da recuperanda. Sem pedido de efeito. Créditos
constituídos anteriormente ao pedido de recuperação que se submetem aos
efeitos do plano recuperacional.
da

Art. 49
Lei no 11.101/2005. Honorários
arbitrados em favor do patrono do credor. Fato gerador. Sentença
homologatória prolatada após o pedido de recuperação judicial. Tese fixada
pelo STJ, quando do julgamento de recursos especiais com caráter repetitivo
(Tema 1.051). Jurisprudência. Crédito extraconcursal. Manutenção da
decisão. Recurso desprovido” (e-STJ fl. 51).

Documento eletrônico VDA55507287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 0f56ed4c-0066-47c5-af9c-01fecd90bcb1

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 74-79).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 82-103), a parte recorrente alega,
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, III, e 1.022, do CPC – porque teria havido negativa de
prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar acerca da
concursalidade do seu crédito (e-STJ fls. 89-91); e
(ii)
da
– pois o seu crédito teria fato gerador
art. 49
Lei no 11.101/2005
anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo por isso ser reconhecida a sua
submissão à recuperação judicial (e-STJ fls. 91-98).
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 132-134).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 135-137), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme a jurisprudência do STJ, é incabível e constitui erro grosseiro a
interposição do agravo previsto no
do CPC contra decisão que nega
art. 1.042
seguimento ao recurso especial com fundamento no
I, do CPC.
art. 1.030,
Dispõe o § 2° deste artigo que, da decisão proferida com fundamento no
inciso I, caberá apenas agravo interno, nos termos do
do CPC.
art. 1.021
Nesse sentido:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CABÍVEL.
OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "B" DO CPC. ÓBICES
ART. 1.030,
SUMULARES
ASSOCIADOS.
AUSÊNCIA
DE
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Considerando que o recurso adequado contra decisão proferida
com base no
I, b, do CPC é o agravo interno a ser
art. 1.030,
interposto na origem, não é possível conhecer da insurgência contra
a parte que nega seguimento ao recurso quando suscitada em agravo
em recurso especial.
3. Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para negar
provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 2.572.855/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
19/5/2025,
23/5/2025

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TEMAS 27, 33 E 234 DO STJ. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
QUESTÕES RESIDUAIS.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Em razão da decisão híbrida que tanto inadmitiu o recurso
especial quanto negou-lhe seguimento, cabe ao STJ apenas a análise
Documento eletrônico VDA55507287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 0f56ed4c-0066-47c5-af9c-01fecd90bcb1

da questão inadmitida, porquanto de competência da Corte de
origem a análise de (in)conformidade do acórdão recorrido com o
entendimento firmado no paradigma em recurso repetitivo, a ser
exercido por meio de agravo interno dirigido àquela Corte a quo.
[...]
4. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão
agravada. Agravo não conhecido."
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.872.365/PR,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
12/8/2025,
15/8/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESOLUTÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra
decisão que, com fulcro no
I, b, do
nega
art. 1.030,
CPC/15,
seguimento a recurso especial, é o agravo interno para o próprio
Tribunal de origem. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.640.771/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
11/6/2025,
17/6/2025

No presente caso, verifica-se que a decisão recorrida negou parcialmente
seguimento ao recurso especial, com fundamento no
I, "b", do CPC,
art. 1.030,
relativamente à alegação de violação ao
da

art. 49
Lei no 11.101/2005. Assim, o
agravo não deve ser conhecido nesse ponto, ficando prejudicada a alegação de dissídio
jurisprudencial em relação ao mesmo dispositivo.
Em relação à questão remanescente, ultrapassados os requisitos de
admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
natureza do crédito, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"No caso em apreço, a recuperanda pede a inclusão de crédito no
valor de R$ 5.775,00, referente aos honorários do patrono do credor
trabalhista. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.051 do Superior Tribunal
de Justiça, uma vez que os honorários arbitrados no acordo trabalhista
seguem o crédito principal, ainda que a sentença homologatória tenha sido
proferida depois do pleito de recuperação judicial.
O pedido de recuperação judicial foi protocolado em 28/05/2020.
O acordo trabalhista, por sua vez, foi homologado por sentença proferida em
24/03/2021.
Como bem assinalou o administrador judicial (fls.
):
31/32

'9. Em detida análise à documentação acostada nos autos de
origem, denota-se que foi entabulado entre as partes, acordo trabalhista, no
valor de R$ 15.000,00, sendo R$ 9.225,00 de verbas trabalhistas devidas
ao Agravado, bem como R$ 5.775,00 de honorários devidos ao seu patrono.
10. Evidentemente, as verbas trabalhistas possuem seu fato
gerador dentro do período laboral.
11. No entanto, o entendimento não pode ser o mesmo em relação
aos honorários advocatícios, como alega a Agravante, uma vez que, a efeito,
os honorários não existiam à época do pacto laboral, pois foram inicialmente
previstos na data do acordo entabulado entre as partes, em 24/03/2021,
possuindo fato gerador a decisão homologatória do acordo.
12. Esta é a conclusão lógica, uma vez que a Reclamação
Trabalhista foi movida em razão da inadimplência das verbas trabalhistas e,
Documento eletrônico VDA55507287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 0f56ed4c-0066-47c5-af9c-01fecd90bcb1

por óbvio, os honorários advocatícios ainda não existiam quando do pacto
laboral, uma vez que foram fixados em acordo em razão da Reclamação
Trabalhista, e não anteriormente a esta.
13. Consoante apontado pelo próprio Agravante, o
da
art. 49
LREF disciplina que estão sujeitos à Recuperação Judicial os créditos
existentes à data do pedido, ainda que não vencidos.
14. Ocorre que é uma impossibilidade lógica que o fato gerador
dos honorários nasça junto à relação trabalhista entre o Agravado e o
Agravante, dado que a relação entre o Agravado e seu patrono sequer existia
à época, e, por consequência, só passou a existir após o inadimplemento das
verbas.
15. Assim, se evidentemente a relação entre o Agravado e seu
patrono não existia, os honorários têm seu fato gerador do acordo firmado e
homologado por aquele Juízo, e, da mesma forma, o seria em caso de
sentença condenatória.
16. Cumpre registrar que, por lógica, os honorários advocatícios
devidos ao patrono do Agravado, só seriam fixados em sentença, a título de
sucumbência, ou, como no caso em testilha, pelo acordo entabulado entre as
partes.
17. Neste diapasão, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que
os honorários advocatícios possuem como fato gerador a sentença, ou a
decisão que os fixou:
'DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
POSTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
NÃO
SUJEIÇÃO
AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos
depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação
judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput,
da
. 2. A Corte Especial do STJ, no
Lei n. 11.101/2005)
julgamento do EAR Esp
decidiu que a sentença (ou
1255986/PR,
o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito
à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em
exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os
honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de
recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente,
nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do
caput da
sujeitam- se ao plano de
art. 49,
Lei 11.101/05,
soerguimento os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os
posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os
honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o
crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo
ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação
judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial
e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído
posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se
submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos
expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.”
1 (g. n.)
[...]
Destarte, o crédito aqui tratado não está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, uma vez demonstrada a formação posterior ao pedido
recuperacional.
O entendimento ora adotado segue a tese fixada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais

e
1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS
1840531/RS
(Tema 1.051): 'Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que
ocorreu o seu fato gerador'.
Ademais, extrai-se do Enunciado no 100 da III Jornada de Direito
Comercial que: 'Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do
Documento eletrônico VDA55507287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 0f56ed4c-0066-47c5-af9c-01fecd90bcb1

da
os créditos decorrentes de fatos geradores
art. 49
Lei n. 11.101/2005,
anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de
eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado.'
Bem por isso, a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos" (e-STJ fls. 53-58).

Assim, não há falar em omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
Documento eletrônico VDA55507287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 0f56ed4c-0066-47c5-af9c-01fecd90bcb1

a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo para conhecer
parcialmente o recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 0f56ed4c-0066-47c5-af9c-01fecd90bcb1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.103.898 / SP
Número Registro: 2025/0441401-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10439157820208260100 10556065520218260100 21032187320248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APB COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
EDSON MACEDO - SP286107
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: GABRIEL ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: CHRISTIAN REGIS DA CRUZ - SP271195
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: 1169aa0a-3767-48da-bc0b-5678411756cb

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: 1169aa0a-3767-48da-bc0b-5678411756cb